Tribunal: TCU
Processo: 006.860/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4091/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.860/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dalylla Suarte de Paula (XXX.348.931-XX); Edpo Emanoel Fernandes dos Santos (XXX.834.102-XX); Gabriel Lucas Vieira Veiga (XXX.840.536-XX); George Allinsson Leite Silva Vilela (XXX.844.572-XX); Jameston Reulis Soares de Lima (XXX.693.312-XX); Joao Jose de Moura Lima (XXX.468.872-XX); Leia Cristina de Lucas (XXX.830.602-XX); Maria Camila Souza da Graca (XXX.721.472-XX); Samara Carvalho de Sousa (XXX.782.031-XX); Wellington Oliveira Rodrigues (XXX.693.672-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.